Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738092-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NAYANY PRISCILLA FEITOSA RAMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia (id. 107845132), que, nos autos da ação ordinária no 0729535-20.2021.8.07.0003, movida por NAYANY PRISCILLA FEITOSA RAMOS, deferiu tutela de urgência para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do HOSPITAL SANTA HELENA, bem como que autorize a realização da cirurgia de urgência indicada no relatório médico com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (id. 31067276), a ré/apelante defende, inicialmente, a presença dos requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo, sublinhando que a probabilidade do direito decorreria da existência de carência a justificar a sua negativa de cobertura do procedimento indicado à autora/apelada, enquanto o perigo de dano estaria evidenciado na multa por descumprimento estabelecida de forma excessiva e sem fundamentação. No mérito, argumenta que o contrato entre as partes teve sua vigência iniciada em 10/6/2021, de modo que o atendimento de urgência estaria submetido a carência de doze meses, não tendo ocorrido acidente pessoal que justificasse, na forma do artigo 6o da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, a mitigação desse prazo. Sublinha que a questão possui regulamentação legal e que, mesmo em caso de urgência e emergência, dentro do período de carência a seguradora estaria obrigada a cobrir apenas as primeiras vinte e quatro horas. Argumenta, ademais, que estando a sua conduta em conformidade com as disposições normativas sobre o tema, a tutela de urgência teria sido deferida na origem sem que houvesse a demonstração da probabilidade do direito por parte da autora, ora apelada, ou mesmo do perigo de dano irreparável. Esclarece que os planos de saúde se vinculam a disposições contratuais, já que a assistência ampla e irrestrita à saúde é dever do Estado. No tocante às astreintes, argumenta que o valor estabelecido seria desarrazoado, tendo sido aplicado como meio de indenização, desvirtuando a sua própria natureza, o que poderia caracterizar enriquecimento sem causa. Entende que os critérios para a sua fixação – valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado, o tempo razoável para o cumprimento da ação determinada – não teriam sido observados, salientando que o prazo para cumprimento seria demasiadamente curto. Colaciona julgados e, ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a tutela de urgência requerida pela parte autora seja indeferida e, subsidiariamente, excluída ou reduzida a multa pelo descumprimento da liminar. Preparo (id. 31067277). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso decorre do artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, quando estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, pretende a parte recorrente ver suspensa a eficácia da decisão de primeiro grau, a qual lhe determinou que autorizasse e custeasse todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do HOSPITAL SANTA HELENA, bem como autorizasse a realização da cirurgia de urgência indicada no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A partir de uma análise superficial, própria deste momento processual, tenho que os argumentos deduzidos pela parte agravante não são suficientes para viabilizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De fato, a alegação de pendência do período de carência, ao menos nesse juízo inicial de cognição, não se presta para evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, já que, em princípio, diante de uma situação de urgência ou de emergência, como no presente caso, exige-se que a operadora assegure a cobertura integral das despesas médico-hospitalares de seu assegurado, conforme se denota da inteligência do artigo 35-C, inciso I e II, da Lei 9.656/98[1]. Lado outro, no que diz respeito às astreintes e à ausência de prazo para cumprimento da obrigação, é certo que a finalidade coercitiva de penalidades desta natureza dependem de rigor e rigidez que sirvam para inviabilizar uma análise daquele a quem se dirige acerca da viabilidade econômica de se ignorar a determinação judicial. Ademais, tal penalidade é matéria que não se submete a preclusão, podendo ser objeto de nova avaliação pelo órgão jurisdicional caso, eventualmente, venha a caracterizar excesso ou irrazoabilidade, o que, por ora, não está evidenciado, não servindo, portanto, para caracterizar perigo de dano irreparável. Logo, considerando os elementos constantes dos autos, entendo que, nesse estágio processual, não existem fundamentos que justifiquem um provimento monocrático voltado à suspensão de eficácia da decisão agravada, de maneira que, por não estar evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, deve o presente pedido liminar ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora